Tribunal: TJDFT
Processo: 0728037-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728037-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO, PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO AGRAVADO: JANE ROCHA DUARTE REPRESENTANTE: URSULA CORDEIRO GROCHEVSKI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos Advogados MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO e PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO contra ato judicial proferido pelo MM Juiz de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, Feito no 0721396-56.2019.8.07.0001, proposta por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I – SPE LTDA. em desfavor de JANE ROCHA DUARTE, ora Agravada, exortou os ora Agravantes a comprovarem a comunicação de renúncia de mandato por meio de carta com aviso de recebimento, enviada para o endereço das Embargantes declarado nos autos. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “Indefiro a renúncia dos patronos da parte embargante (ID50643574), pois não comprovada a comunicação ao mandante, nos termos do art. 112, caput, do CPC. Os patronos devem continuar na defesa até dez dias depois de terem juntado aos autos a comprovação da ciência inequívoca do mandante quanto à renúncia. Ficam as partes intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” O Pedido de reconsideração manejado pela parte ora Agravante na origem não foi provido: “Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão de ID50653133, haja vista que a parte não inovou em suas alegações sendo que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso.” Alegam os Agravantes que “o juízo a quo indeferiu a renúncia dos advogados Agravantes, mesmo tendo havido válida comunicação dos clientes e seus outros advogados por e-mail. Veja-se que no ID 50643574 consta o recebimento da renúncia com confirmação de recebimento do email por: Karolina Pereira de Jesus da Silva, Gisele Meira Albertini Bolonha, Antônio Lima Cunha Filho, Matheus Henrique Busolo e Thiago Cunha Bahia. (Num. 13376857 - Pág. 3). Acrescenta que não “há óbice ao recebimento da notificação via email, que é meio de comunicação válido e usual entre as contratantes, especialmente visto que a lei não exige um meio específico para fazê-lo, conforme art. 112, caput, do CPC/2015. Ademais, o próprio CPC/2015, em várias passagens, como no art. 254 e 194 e seguintes, permite a realização de comunicações eletrônicas, ratificando a necessidade de se aceitar a realização de comunicação de renúncia também pela via eletrônica” (Num. 13376857 - Pág. 3). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação da medida, “para reconhecer a validade da renúncia e determinar o prosseguimento do processo sem obrigar os Agravantes a seguirem cumprindo os atos processuais” (Num. 13376857 - Pág. 17). Preparo regular (Num. 13377625). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pelo MM Juiz de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, Feito no 0721396-56.2019.8.07.0001, exortou os ora Agravantes a comprovarem a comunicação de renúncia de mandato por meio de carta com aviso de recebimento, enviada para o endereço das Embargantes declarado nos autos. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer do Agravo de Instrumento em tela por faltar-lhe o pressuposto para tanto. Com efeito, da análise do recurso constata-se que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória em sede de cumprimento de sentença. Conforme pode ser observado das razões recursais, os Agravantes insurgem-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, tendo em conta que veiculou apenas a exortação para os Agravantes comprovarem a comunicação de renúncia de mandato por meio de carta com aviso de recebimento, enviada para o endereço da parte Embargante declarado nos autos. Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar o seguinte aresto proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, eis que se restringe a impulsionar a ação, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual, nem interfere no mérito do conflito de interesses. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1000299, 20160020311212AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 10/03/2017. Pág.: 136/148) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2019. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador